Tribunal: STF
Processo: CJ 6151
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-10
Data de publicação: 1979-05-10

Ementa:
- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JULGADA PELA PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADMITIDO O RECURSO DE REVISTA, A UNIÃO, EM
CONTRA RAZOES, ARGUIU DECLINATORIA PARA O TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS, QUE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO ACOLHEU DETERMINANDO
A REMESSA DOS AUTOS AQUELA CORTE, TENDO ESTA SUSCITADO CONFLITO DE
JURISDIÇÃO. INCIDENCIA DA SÚMULA 518.